Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709840-66.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO GOMES IMAI APELADO: BANCO INTER SA Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] de improcedência do pedido, o autor interpusera recurso de apelação e, devidamente intimado, o réu Banco Inter SA apresentara contrarrazões[2] ao recurso. No entanto, depura-se que o ilustre causídico que subscrevera as contrarrazões – Dr. Fernando Denis Martins, OAB/DF n°36.054 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[3] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos fora firmado em 13 de março de 2024 e com expressa previsão de validade de até o dia 01 de março de 2025, não mais ostentando, portanto, validade na data de apresentação da resposta ao recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que as contrarrazões manejadas não satisfazem o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscritas por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao réu apelado – Banco Inter SA –, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ter a peça de contrarrazões desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 75160369 (fl.119). [2] ID Num. 75160377 (fls. 133/39). [3] Procuração ID 75158668 (fls. 9/10) [4] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)